Tribunal: TJES
Processo: 5014031-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014031-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA e outros (5)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sendo R$2.000,00 para cada autora, em razão da demora injustificada na liberação de valores constantes em alvarás judiciais expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

2.O banco requerido levou quase 15 dias úteis para efetuar o pagamento, sem apresentar justificativa plausível para o atraso.A contestação apresentada foi completamente genérica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora no cumprimento de alvará judicial configura falha na prestação do serviço bancário e se enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o prestador de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

5.O banco requerido não apresentou justificativa para o atraso na liberação dos valores, não se desincumbindo do ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço prestado.

6.A demora injustificada no cumprimento de ordem judicial caracteriza falha na prestação do serviço bancário, causando prejuízo extrapatrimonial aos consumidores.

7.O valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

8.Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a revisão dos valores de dano moral apenas quando demonstrado que o montante fixado é exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada no cumprimento de alvará judicial caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014031-02.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sendo R$2.000,00 para cada autora, em razão da demora injustificada na liberação de valores constantes em alvarás judiciais expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

2.O banco requerido levou quase 15 dias úteis para efetuar o pagamento, sem apresentar justificativa plausível para o atraso.A contestação apresentada foi completamente genérica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora no cumprimento de alvará judicial configura falha na prestação do serviço bancário e se enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o prestador de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

5.O banco requerido não apresentou justificativa para o atraso na liberação dos valores, não se desincumbindo do ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço prestado.

6.A demora injustificada no cumprimento de ordem judicial caracteriza falha na prestação do serviço bancário, causando prejuízo extrapatrimonial aos consumidores.

7.O valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

8.Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a revisão dos valores de dano moral apenas quando demonstrado que o montante fixado é exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada no cumprimento de alvará judicial caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA
e OUTRAS em face do
BANCO DO BRASIL SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que a primeira requerida, na qualidade de procuradora das demais autoras, compareceu pessoalmente na agência do requerido, na data de 20/07/2021, para efetuar o saque de quatro alvarás já disponibilizados pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, contudo, apesar de inúmeras idas e vindas, somente logrou êxito nos saques em 10/08/2021 e 13/08/2021 e de forma injustificada. Por tal razão, objetiva indenização por danos morais ao argumento de demora excessiva por parte do banco requerido no pagamento do montante que lhe era devido.

Em contestação (ID 10273904), o requerido suscita preliminares. No mérito, argumenta que inexiste dano a justificar a pretensão indenizatória. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10273922):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a parte requerida ao pagamento à parte requerente da importância total de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, sendo R$2.000,00 para cada uma das autoras.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil (ID 10273923), aduziu que a simples afirmação de que a parte autora sofreu danos de natureza moral sem comprovar qualquer dos fatos alegados não deve prosperar, posto que nenhum ato de ofensa à dignidade e honra da autora restou comprovado.

As autoras, por sua vez (ID 10273928), pugnaram pela reforma da sentença para majoração dos danos morais em R$10.560,00 para cada, o que totaliza a importância de

R$52.800,00.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil ao ID 10273935.

Apesar de devidamente intimadas, as autoras não apresentaram contrarrazões ao recurso do banco (ID 10273937).

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Preparo recolhido, IDs 10273924 e 10273929.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. O requerido/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a demora no cumprimento de Alvará Judicial enseja o dever de reparação moral.

Pois bem.

Os serviços bancários, bem como as instituições financeiras, se submetem ao regime do Código de Defesa do Consumidor, eis que a combinação entre os ora litigantes caracteriza relação de consumo à luz do artigo 3º, § 2º, do CDC. Não obstante o artigo 6º do CDC traga a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal inversão não é automática, devendo o julgador analisar caso a caso ficando a seu critério a aplicação de tal inversão. E tal inversão não foi necessária nos presentes autos.

Isso porque, o requerido não nega os fatos alegados na exordial. Na verdade, como bem observado pelo sentenciante, o Banco nem sequer apontou o motivo
“(...)
de ter levado aproximadamente 15 dias úteis para efetuar o pagamento dos valores constantes nos alvarás apresentados pela parte autora, de modo que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, através de prova inequívoca, a inexistência de falha na prestação de seus serviços (art. 14, §3º, Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - CDC
(...)”
.

O artigo 14, do CDC, prevê que o prestador de serviços responde independente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, e se exime apenas da obrigação indenizatória, se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Indubitavelmente, houve a falha na prestação de serviços da instituição financeira que, em caso de dúvida ou ausência de documentação deveria ter solicitado ao juízo expedidor da ordem para esclarecimentos e não simplesmente deixado de cumpri-la ou demorado sem qualquer justificativa plausível às autoras.

Ora, é incontroverso que a parte autora deu entrada na liberação em 20/07/2021 e somente logrou êxito na liberação da integralidade das quantias quase 15 (quinze) dias depois. Destarte, há negligência do banco em proceder à liberação, o que por certo caracteriza a falha na prestação dos serviços.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA INJUSTFICADA DE UM MÊS E MEIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DE VALORES POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIVERSAS TENTATIVAS SEM ÊXITO. NECESSIDADE DE OFÍCIO JUDICIAL PARA RATIFICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. CARÁTER DISUASÓRIO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO" . (TJ-RS - Recurso Cível: 71007058308 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/11/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2017).

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve cumprir o caráter pedagógico punitivo, de modo a repelir ações ilícitas e ainda reparar ou ao menos minimizar o mal causado pela ação injusta de quem a pratica. Em seu arbitramento, deve ser observado, os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, levando-se sempre em conta a condição financeira do ofensor. Tal valor não pode ensejar enriquecimento ilícito por parte daquele que o recebe e ao mesmo tempo deve repreender a conduta do infrator, atendendo assim ao seu fim social.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos tanto para majorá-los e minorá-los, tenho que levando-se em consideração o interesse jurídico lesado e, sopesando o valor indenizatório face às peculiaridades do caso concreto, que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora atende todos os princípios basilares citados.

Destaco, na ocasião, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)